Tribunal: TJDFT
Processo: 0743814-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOMÓVEL. RENAJUD. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇAO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. OFÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. Apesar de ser medida excepcional instituir a restrição à circulação de veículo automotor no RENAJUD, após determinação de penhora, no caso, atende aos pressupostos fáticos autorizadores, viabiliza a célere apreensão do automóvel que se encontra em outra unidade federativa e permite dar efetividade à decisão judicial, porém competirá ao magistrado no primeiro grau decidir sobre futura retirada da restrição após a localização do bem.
2. A determinação judicial para expedição de ofícios à Polícia Militar e Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro para procederem à apreensão de veículo, expedição de ofício ao Estado do Rio de Janeiro para que este informe o endereço em que o veículo está cadastrado atualmente e às empresas de passe livre de pedágio para que informem se o agravado possui cadastro e, em caso positivo, informem o endereço cadastrado é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a possibilidade de expedição dos documentos.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.